Tribunal: TJSP
Processo: 1012781-75.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandantes que alegam o surgimento de avarias no imóvel residencial, com perda de mobília, eletrodomésticos, instrumento musical, entre outros pertences, atribuindo à ré a responsabilidade no tocante, em razão da obra por ela empreendida nos imóveis do entorno. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandantes que alegam o surgimento de avarias no imóvel residencial, com perda de mobília, eletrodomésticos, instrumento musical, entre outros pertences, atribuindo à ré a responsabilidade no tocante, em razão da obra por ela empreendida nos imóveis do entorno. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: fragilidade da estrutura do imóvel residencial dos autores, que foi agravada pela demolição promovida pela ré. Nexo de causalidade bem evidenciado. Concausa que deve ser considerada na fixação da indenização. Aplicação dos artigos 186, 187, 927, "caput", 944 e 945 do Código Civil. Indenização material que deve ser arbitrada em quantia correspondente a cinquenta por cento (50%) do valor comprovadamente desembolsado pelos autores para a reforma do imóvel e aquisição de mobília e demais pertences perdidos, por meio de documentação idônea na fase de cumprimento de sentença, ante a concorrência de causas e a extensão da culpa da ré. Prejuízo moral bem evidenciado, tendo em vista a situação angustiante e aflitiva vivenciada pelos autores ao verem o imóvel residencial atingido por inundação decorrente do buraco surgido na parede após a demolição empreendida pela ré no imóvel lindeiro, culminando com risco de desabamento e interdição do bem pela Defesa Civil. Indenização correspondente que comporta arbitramento em R$ 10.000,00, ante a concorrência de causas e demais circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*